Tribunal: TJES
Processo: 5004276-72.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004276-72.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CARLOS LUIZ FERNANDES ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO E BLOQUEIO DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004276-72.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: CARLOS LUIZ FERNANDES ALVES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO E BLOQUEIO DE VALOR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBA ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR MODERADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença que julgou
procedentes os pedidos
formulados por
CARLOS LUIS FERNANDES ALVES
em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais.

2.

A parte autora alegou que houve
transferência unilateral de seu domicílio bancário para a instituição ré
, seguida do
bloqueio indevido de R$775,00 de seu benefício previdenciário
, sem qualquer autorização. Sustentou que buscou solução administrativa junto ao
PROCON
, sem êxito, permanecendo privado de parcela de verba alimentar. A sentença reconheceu a
falha na prestação do serviço
, declarando a
inexistência de relação jurídica
, condenando o banco à
restituição em dobro do valor bloqueado
e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$4.000,00
.

3.

Irresignado o banco réu interpôs recurso inominado no qual sustenta, em síntese, em preliminar incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica, regularidade da contratação digital mediante biometria facial, inexistência de falha na prestação do serviço, impossibilidade de repetição do indébito em dobro, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, excesso no quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia dos autos cinge-se em definir: (i) Se há incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alegada necessidade de prova pericial grafotécnica; (ii) Se restou comprovada a regular contratação ou autorização do consumidor para alteração de domicílio bancário e bloqueio de valores; (iii) Se é devida a restituição em dobro do valor indevidamente bloqueado, e, (iv) Se estão presentes os pressupostos para a condenação em danos morais e se o valor fixado se mostra adequado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminarmente, a instituição recorrente sustenta a incompetência do Juizado Especial Cível, ao argumento de que seria indispensável a realização de perícia grafotécnica para aferição da autenticidade da assinatura aposta no contrato.

6.A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

7.Isso porque, conforme se extrai dos próprios documentos juntados pela instituição financeira, a contratação questionada
não se deu por meio de assinatura manuscrita
, mas sim por suposto procedimento eletrônico de contratação digital, com validação mediante biometria facial.

8.Nessas circunstâncias, não há que se falar em prova grafotécnica, uma vez que tal modalidade de prova destina-se à verificação de autenticidade de assinaturas manuscritas, o que não se verifica no caso concreto.

9.Sendo a contratação alegadamente realizada por meio digital, com utilização de mecanismos tecnológicos de autenticação, como a biometria facial, eventual comprovação da regularidade do procedimento deve decorrer dos registros eletrônicos da operação, tais como logs do sistema, registros de autenticação, dados de validação biométrica e demais elementos técnicos que demonstrem a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

10.Assim, a alegação de necessidade de perícia grafotécnica revela-se incompatível com a própria forma de contratação defendida pela instituição recorrente, não se justificando, portanto, a extinção do feito ou o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial.

11. Dessa forma,
afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial
, prosseguindo-se na análise do mérito recursal.

12.A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art.14 Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

13.O recorrente sustenta a validade da contratação por meio digital, alegando que a operação se deu mediante assinatura eletrônica não qualificada. Todavia, os elementos trazidos aos autos não se mostram aptos a comprovar a regular manifestação de vontade da parte autora. A mera assinatura eletrônica, desacompanhada de autenticação robusta (como certificação digital qualificada ICP-Brasil ou múltiplos fatores de verificação), não se revela suficiente para atestar a autenticidade da contratação.

14.Sobre o tema, o STJ já reconheceu, no julgamento do
REsp 2.150.278/PR
, que diferentes tipos de assinatura eletrônica são juridicamente válidos, mas o seu grau de eficácia probatória depende da robustez do mecanismo de autenticação.

15.A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

16. No caso dos autos, a parte autora afirmou não ter autorizado a alteração do domicílio bancário nem o bloqueio do valor de seu benefício previdenciário, fato que resultou na retenção indevida da quantia de
R$ 775,00
.

17. Verifica-se que a parte Recorrente apresentou os contratos objeto de questionamento (
IDs 81245551, 81246353, 81246354, 81246355 e 81246356
)
sem qualquer assinatura
, apenas com selfie do Recorrido.

18. Dessa forma, não restou comprovada a regular contratação ou autorização para alteração do domicílio bancário, evidenciando-se a falha na prestação do serviço.

19.O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar ( CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

20.

Reconhecida a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em exame, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação impugnada, mediante a apresentação de elementos probatórios idôneos capazes de evidenciar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

21.Tal encargo decorre não apenas da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mas também da inversão do ônus probatório estabelecida em favor do consumidor pelo art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante de sua hipossuficiência técnica e informacional na relação contratual.

22.

No caso concreto, entretanto, a instituição financeira recorrente não se desincumbiu desse ônus, pois deixou de apresentar prova robusta da regular contratação ou da autorização do consumidor para a alteração do domicílio bancário e bloqueio do valor questionado, limitando-se a juntar documentos desprovidos de assinatura válida ou de mecanismos seguros de autenticação. Diante disso, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, diante da ausência de comprovação da regular formação do vínculo contratual.

23.Diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve o valor
indevidamente bloqueado
, ser
restituído em dobro
.

24.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

25.No que concerne à reparação de danos morais ocasionados, entendo que a irresignação também não merece prosperar.

26.A jurisprudência pátria tem admitido que o desconto de valores em benefício previdenciário decorrente de contratação não reconhecida, configura dano moral presumido, ou seja,
in re ipsa
. Isso porque tal prática compromete a dignidade do consumidor, reduz sua capacidade financeira e impõe angústia e insegurança incompatíveis com a normalidade da vida em sociedade.

27.A conduta da instituição financeira não pode ser considerada ensejadora de mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor a bloqueio de seu valor de benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

28.O dano moral, em hipóteses como a presente,
é presumido,
na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

29.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

30.Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

31.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$4.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

32.Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

33.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

34.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

35.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras sujeitam-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, respondendo objetivamente por falhas na prestação de serviços bancários, incluindo fraudes envolvendo empréstimos não contratados.

2.A simples alegação de fraude contratual não implica, automaticamente, incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia grafotécnica, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o julgamento da causa.

3.Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, cabe ao fornecedor comprovar a regular contratação e a manifestação de vontade do consumidor, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço.

4.O bloqueio indevido de valores provenientes de benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço bancário, ensejando restituição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

5. Configurada a cobrança indevida e ausente a boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, é cabível a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e entendimento consolidado do STJ (EREsp 676.608/RS), especialmente para descontos posteriores a março de 2021.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem a devida contratação, caracteriza abalo presumido à esfera moral do consumidor, justificando indenização por danos morais independentemente de prova do prejuízo extrapatrimonial.

7. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência local, sendo passível de revisão apenas quando irrisório ou exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES).

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, II e II e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; artigos 355, I e 373 II do Código de Processo Civil; art. 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Sumula 297; Sumula 479;

Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)